Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716963-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERMONT INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vermont Investimentos Ltda. contra respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, que objetivava o deferimento da medida cautelar de arresto dos imóveis descritos nos autos, registrados em nome da SPE CGWR Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra a qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, a agravante narra que, após o inadimplemento parcial do acordo homologado judicialmente, requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença em face dos agravados. Aduz que os bens do patrimônio da agravada CGSG Participações Empresariais Ltda. foram incorporados integralmente pela SPE CGWR Empreendimentos Imobiliários Ltda., razão pela qual requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a medida cautelar de arresto, mediante o bloqueio das matrículas dos lotes do empreendimento imobiliário Parque Vivá Essencial, que ainda estão no nome da SPE CGWR. Afirma que, embora tenha sido instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da SPE CGWR, o Juízo a quo indeferiu a medida de arresto, que a agravante entende ser essencial para garantir o resultado útil do processo e a satisfação do crédito. Argumenta que há provas de confusão patrimonial entre a SPE CGWR e a agravada CGSG, com indícios de fraude na constituição do patrimônio de afetação. Alega que os lotes oferecidos como pagamento pela agravada CGSG foram repassados ao empreendimento agora administrado pela SPE CGWR, de modo que a dívida executada se originou do descumprimento da dação em pagamento. Sustenta que, por isso, o crédito buscado seria uma dívida do próprio patrimônio de afetação, daí porque entende que é possível que a execução recaia sobre este. Expõe que a SPE CGWR constituiu o patrimônio de afetação somente após celebração do acordo exequendo, o que evidenciaria a fraude utilizada para evitar o pagamento da dívida. Reforça que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode atingir os bens sujeitos ao regime de afetação. Argumenta que a probabilidade do direito resta demonstrada pela evidente responsabilidade patrimonial da SPE CGWR, enquanto o perigo da demora consistiria no fato de os agravados terem alienado fraudulentamente os bens prometidos em pagamento e no risco de se tornarem insolventes. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida cautelar de arresto, mediante o bloqueio das matrículas dos lotes do empreendimento imobiliário Parque Vivá Essencial, que ainda estão no nome da SPE CGWR. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar que espera ser concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido liminar de arresto se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao periculum in mora, é possível vislumbrar o risco concreto de que eventual alienação dos bens impossibilite a satisfação do crédito exequendo. Quanto ao outro requisito, a tese jurídica ventilada pela parte agravante parece relevante e consistente, prima facie, uma vez que há fortes indícios de confusão patrimonial entre a SPE CGWR Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a CGSG Participações Empresariais EIRELI. Além disso, com base na análise dos autos, ao que parece, o crédito ora perseguido constitui dívida do próprio patrimônio de afetação e, consequentemente, pode alcançá-lo, nos termos art. 31-A, §1o, da Lei n.o 4.591/64. Por tais razões, neste momento processual, é possível o deferimento da medida de arresto cautelar em desfavor do patrimônio da SPE CGWR Empreendimentos Imobiliários Ltda., para garantir a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal nos termos em que postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator